Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716824-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ANTONIO BATISTA AGRAVADO: ANTONIO NICOLAU NICOLICHE JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Assistência Litisconsorcial – Ausência de Risco – Indeferimento. De início, defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante requerido sua inclusão no feito de origem, a título de assistente litisconsorcial, a fim de dar início à fase de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse de imóvel adjudicado pelo recorrente em leilão extrajudicial. Aduz a existência de interesse jurídico para sua inclusão no feito, em razão sucessão do alienante pelo adquirente do bem, não havendo necessidade para o ajuizamento de ação de conhecimento autônoma. O Juízo de origem indeferiu a inclusão no feito ao fundamento de o interesse econômico não justificar a sua inclusão na lide, em razão de a alienação da coisa não alterar a legitimidade das partes. Pois bem. Em análise sumária, não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão, haja vista a rápida tramitação do Agravo de Instrumento, não sendo o risco de arquivamento do feito suficiente para afastar a necessidade de Contraditório prévio. Demais, o presente recurso possui rápida tramitação junto a esta Relatoria, fato a corroborar a ausência de fundamentos para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator